Tribunal: TJPA
Processo: 0862940-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862940-68.2023.8.14.0301

APELANTE: WALMARI PRATA CARVALHO

APELADO: IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por militar estadual inativo, aposentado no cargo de coronel da reserva da Polícia Militar, visando ao afastamento da aplicação do redutor constitucional sobre seus proventos, restabelecendo o pagamento integral anteriormente praticado com base em decisão judicial transitada em julgado no ano de 2004.

2. Sentença impugnada reconheceu a legalidade do ato administrativo que reinstaurou o teto remuneratório com base na EC nº 41/2003 e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se decisão judicial transitada em julgado em mandado de segurança impede a aplicação do redutor constitucional sobre proventos de militar inativo, em razão da superveniência da EC nº 41/2003 e do entendimento consolidado pelo STF nos Temas 257, 380 e 480.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica em exame é de trato sucessivo, o que permite sua readequação diante de alteração do regime jurídico constitucional e mudança de orientação jurisprudencial consolidada em sede de repercussão geral.

5. A decisão judicial anterior, ainda que transitada em julgado, não impede a aplicação superveniente do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88, com redação da EC nº 41/2003, nos termos dos Temas 257 e 480 do STF.

6. O entendimento do STF reconhece a constitucionalidade da incidência do redutor sobre vantagens pessoais incorporadas antes da EC nº 41/2003, não configurando ofensa à coisa julgada ou à irredutibilidade de vencimentos.

7. A atuação administrativa do IGEPREV em 2011 ao reintroduzir o redutor, mesmo sem ação rescisória, encontra respaldo na força normativa da Constituição e nos precedentes vinculantes da Corte Suprema.

8. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Precedente interno do TJPA confirma a orientação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É legítima a reintrodução do redutor constitucional (teto remuneratório) sobre proventos de militar inativo, ainda que decisão judicial anterior tenha afastado sua incidência, quando sobrevém alteração constitucional e orientação vinculante do STF que reconhecem sua aplicação imediata.

2. A relação jurídica de trato sucessivo admite readequação mesmo diante de coisa julgada, nos termos dos Temas 257, 380 e 480 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0862940-68.2023.8.14.0301, interposta por Walmari Prata Carvalho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado pelo apelante, em face do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

O impetrante narra que, é servidor público estadual inativo e ocupante do cargo de coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará, aposentado desde 1999.

Alegou que obteve decisão judicial, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 0002246-47.1999.8.14.0000, (nº antigo: nº 19993004410-2) que concedeu a ordem ao impetrante e naquela ocasião teria definido ser incabível a aplicação do teto remuneratório único, sem a existência de lei específica.

Aduziu que mesmo com a decisão, o Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, enviou carta ao impetrante, missiva de n° 403/2011-GP, datada de 04/08/2011, comunicando aplicação do Redutor Constitucional.

Alegou que após o contraditório administrativo, somou-se ao subsidio referente a remuneração do Governador do Estado, à época, de R$30.386,70 (trinta mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), o Auxílio Moradia, no valor de R$1.004,40 (um mil, quatro reais e quarenta centavos) única parcela considerada pelo IGEPREV como de caráter indenizatório, fixando assim os proventos do impetrante no valor de R$31.391,10 (trinta e um mil, trezentos e noventa e um reais e dez centavos).

Portanto, sustenta, o impetrante, que referida decisão transitada em julgado foi regularmente cumprida pela Administração Pública até o ano de 2011, quando, sem provocação judicial, o IGEPREV passou a aplicar unilateralmente o redutor constitucional, reduzindo seus proventos mensais e suprimindo o pagamento integral anteriormente garantido.

Alega, ainda, que tal alteração remuneratória se deu de forma ilegal e arbitrária, sem respeito à coisa julgada.

Requereu, assim, a concessão de segurança para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que reinstaurou o redutor constitucional, determinando o restabelecimento do pagamento integral de seus proventos, conforme anteriormente praticado, com fundamento na decisão judicial preventiva.

Observo que, inicialmente, a ação foi impetrada contra

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Neste sentido, entendo que não restou configurada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante, tampouco o ato coator ventilado, qual seja, a aplicação do redutor constitucional em seus proventos, ainda que tenha havido decisão judicial anterior favorável ao impetrante, a qual, todavia, foi derrogada pelo atual entendimento do STF em sede de Repercussão Geral.

Notadamente quanto à não inclusão de verbas indenizatórias no teto constitucional, conforme determinação do §º 11, do art. 37, da CF - incluído pela EC 47/2007 -, das parcelas: Indenização de Representação, Auxílio Invalidez e Adicional de Tempo de Serviço, dentre outros, ressalto que não se aplica ao impetrante.

O adicional de invalidez e as demais gratificações recebidas pelos militares aposentados em seus proventos (gratificação de risco de vida, habilitação policial-militar, serviço ativo e localidade especial) são verbas de cunho remuneratório, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 4.491/1973, confira-se:

Art. 3° -
A remuneração
do policial-militar da ativa, compreende:

1
- VENCIMENTOS
- quantitativo mensal em dinheiro, devido ao policial-militar da ativa,
compreendendo o soldo e as gratificações;

Art. 12 -
Gratificação são as partes dos vencimentos
atribuídos ao policial-militar como estímulo por atividades profissionais e condições de desempenho-peculiares, bem como pelo tempo de permanência em serviço.

Art. 83 -
A remuneração
do policial-militar na inatividade, na reserva remunerada ou reformado, compreende:

1 - Proventos;

2 - Auxílio invalidez;

3 - Adicional de inatividade.

Parágrafo Único - A remuneração dos policiais-militares na inatividade será revista sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificar a remuneração dos policiais-militares da ativa.

Quanto às parcelas (a) indenização de representação, (b) auxílio-moradia e (c) indenização de tropa, entendo que elas perderam seu caráter indenizatório. Explico.

É que a verba indenizatória se destina a restituir algum valor que o servidor tenha sido obrigado a arcar em decorrência da prestação de seus serviços, ou para compensá-lo pela natureza especial do serviço prestado ou de sua própria condição pessoal, conforme dispõe o art. 30 da Lei Estadual nº 4.491/1973:

Art. 30 - Indenização é o quantitativo em dinheiro
,
isento de qualquer tributação, devido ao policial-militar para ressarcimento de despesas impostas pelo exercício de sua atividade.

Tais verbas indenizatórias, portanto, são causais, devendo ser suprimidas tão logo não mais se enquadre o servidor na hipótese fática que levou ao pagamento. Daí decorre que, em se tratando de inativos, as verbas indenizatórias, por regra, não devem compor o valor de seus proventos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AUXÍLIO MORADIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. 1. Nas obrigações de trato sucessivo, envolvendo proventos de aposentadoria, o prazo para a impetração de mandado de segurança se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração. É de 120 (cento e vinte) dias, porém, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, contados a partir da data da publicação do ato de aposentadoria, quando o servidor inativo pretende alteração da forma de composição dos proventos. Precedentes. 2. As verbas de natureza evidentemente indenizatória, não integram a remuneração e não se incorporam aos proventos da inatividade. O auxílio-moradia, que encerra nítida natureza indenizatória, é parcela vinculada aos gastos inerentes ao exercício das funções institucionais, que não integra o vencimento-base dos servidores da ativa de forma impessoal e generalizada, não podendo, por isso, ser incorporado ao benefício previdenciário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 29847 MT 2009/0125063-0, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 20/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013).

Sabe-se, entretanto, que tiveram vigência, por algum tempo, as Leis Estaduais nº 5.231/1985 e 5.320/1986, cujos dispositivos permitiam a incorporação de verbas indenizatórias.

Tais permissivos foram revogados com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Desta forma, caso incorporada verba indenizatória, por força de alguma legislação já revogada, a remuneração do servidor, com a dita incorporação, permanece sujeita à incidência do teto constitucional, já que, com a incorporação, perdeu-se a natureza indenizatória.

E, no que diz respeito à forma de cálculo dos impostos incidentes sobre a remuneração, se antes ou depois de efetuado o abatimento do teto, importante reforçar, conforme já explanado, que o teto incide sobre a remuneração ou o subsídio, compreendendo-se como tal o valor que o servidor recebe dos cofres públicos, antes da incidência de qualquer tributo. Como todas as interpretações que levaram às diversas reformas no texto constitucional, a presente evidencia-se como mais uma em que se tenta burlar o que foi estabelecido pelo constituinte originário. Logo, se se aplicar o teto sobre o valor líquido, o valor bruto, ou seja, a remuneração ou o subsídio, efetivamente estará acima do teto, o que é inconcebível.

E por fim, em relação ao pedido do impetrante de que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação do redutor aos seus proventos, infere-se, por ilação lógica, que tal pedido perdeu seu objeto, em virtude da matéria nele debatida ter sido pacificada pelo STF, conforme o todo exposto. Ademais, consta nos autos que o impetrante fora comunicado por correspondência acerca da posterior incidência do redutor em seus proventos.

Ante todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA

pretendida pelo impetrante, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”

Inconformado com a sentença, o impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a existência de coisa julgada material que impede a aplicação do redutor constitucional em relação a seus proventos e vantagens de natureza pessoal.

Sustenta que, o acórdão nº 39.430, proferido no Mandado de Segurança nº 19993004410-2, transitou em julgado em 2004, tendo reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de receber seus proventos sem a incidência do redutor constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/88.

Argumenta que o cumprimento dessa decisão judicial foi realizado regularmente até 2011, quando o IGEPREV, sem promover a competente ação rescisória, reintroduziu o redutor constitucional, violando, assim, os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da coisa julgada.

No entanto, após prolongada tramitação do processo administrativo, em fevereiro de 2018, a autarquia previdenciária passou a descumprir o ato jurisdicional com motivação nos RE nº 609.381 e 606.358.

O apelante também sustenta que, ainda que a Administração Pública entenda que houve erro no cumprimento da decisão judicial, deveria ter exercido seu poder de autotutela dentro do prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, o que não ocorreu, uma vez que a reimplantação do redutor se deu mais de sete anos após o trânsito em julgado da decisão que o afastava.

Ressalta que, por tratar-se de decisão judicial com força de coisa julgada material, não cabe à Administração Pública revê-la ou desconsiderá-la de forma unilateral, sendo indispensável o ajuizamento da ação rescisória.

Ademais, o recorrente aponta a distinção entre a sua situação fática e os precedentes invocados na sentença (RE 606.358, Tema 257; RE 609.381, Tema 480 e RE 563.965, Tema 380), defendendo que, no seu caso, já havia decisão judicial transitada em julgado antes da EC 41/2003, assegurando-lhe o pagamento integral dos proventos.

Afirma, por conseguinte, que as decisões do Supremo Tribunal Federal referidas não possuem eficácia retroativa sobre decisões judiciais anteriores à emenda constitucional e que não houve suspensão ou rescisão do julgado que lhe favorece.

Por fim, pugna pelo provimento da apelação, para que seja concedida a segurança pleiteada, com o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que reintroduziu o redutor constitucional, restabelecendo-se o pagamento de seus proventos de forma integral, conforme praticado anteriormente, com base na coisa julgada formada no ano de 2004.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, em razão da inexistência de direito líquido e certo a ser resguardado, nos termos do parecer acostado aos autos que se baseou no Tema 480 do STF.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança contra ato do diretor-presidente do instituto de gestão previdenciária do estado do Pará – IGEPREV, que reinstaurou o redutor constitucional (abate-teto) sobre os proventos do impetrante, mesmo diante de decisão judicial anterior que havia afastado a incidência de referido redutor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença de primeiro grau foi proferida com adequada fundamentação jurídica, alinhando-se ao atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de teto constitucional, especialmente no que se refere à sua aplicabilidade imediata, à inclusão de vantagens pessoais na base de cálculo e à inaplicabilidade das garantias da coisa julgada, do direito adquirido e da irredutibilidade de proventos quando estiverem em conflito com o artigo 37, XI, da Constituição Federal.

Oportunamente, transcrevo o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

(...)

“XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos
, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito,
e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,

o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”

Como se verifica, o teto remuneratório foi estabelecido pela emenda constitucional nº 41, em 2003, e determinou que os servidores e pensionistas, no âmbito Público Estadual, devem se submeter à remuneração dos Governadores.

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante é militar inativo, tendo obtido decisão judicial favorável, no ano de 2004, no Mandado de Segurança nº 19993004410-2, (nº 0002246-47.1999.8.14.0000) que reconheceu o seu direito de receber proventos integrais, afastando a aplicação do redutor constitucional.

Contudo, em 2011, o IGEPREV procedeu administrativamente para a reimplantação do teto remuneratório sobre os proventos do impetrante, com base nas alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

No tocante ao processo nº 0002246-47.1999.8.14.0000, observo que foi desarquivado a pedido do impetrante, e sobreveio nova decisão, julgando improcedente a reclamação realizada pelo impetrante, que aduziu o descumprimento da coisa julgada, nos seguintes termos:

“Portanto, ao aplicar o redutor previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, inclusive sobre as parcelas decorrentes de vantagens pessoais, a Administração Pública objetiva observar inteiramente a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal, conformando-se, dessa maneira, ao efeito vinculante de tal decisão.

Embora tenha se formado o manto da coisa julgada sobre o acordão nº. 48.612, não se afigura ilegal o ato administrativo que resulta na aplicação do teto remuneratório, já que tal redução tem fundamento na norma constitucional enunciada pelo próprio STF, que, em controle incidental, reconhece a inconstitucionalidade da exclusão realizada.

Em contraponto à segurança jurídica gerada pela coisa julgada, coloca-se o princípio da força normativa da constituição, que rege não só o ordenamento jurídico, mas também os atos administrativos praticados pelo Poder Público. Não parece legítimo que a Administração Pública mantenha pagamento a maior, a despeito dos efeitos vinculantes do art. 28, da Lei 9.868 e da eficácia executiva de decisão do STF em controle de constitucionalidade.

Dessa forma, é possível que a decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal sirva para fins de afastar a coisa julgada já formada, considerando que a hipótese dos autos versa sobre relação jurídica de trato sucessivo, de modo que resta autorizada a administração pública a proceder o redutor independentemente de ação rescisória.

Nesse contexto, considerando que a relação jurídica subjacente ao vinculo do reclamante com os reclamados é de natureza continuada, porque todo mês é renovada a obrigação estatal de prestar os proventos do reclamante, nada impede que se efetue o redutor constitucional, preconizado no art. 37, XI, em obediência ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”

Nesse contexto, importa observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 609.381 (Tema 480)
, reconheceu a eficácia imediata do redutor constitucional instituído pela EC nº 41/2003, consignando que os valores que ultrapassam os limites constitucionais constituem excesso, cujo pagamento não encontra respaldo nas garantias da irredutibilidade de vencimentos, do direito adquirido ou da coisa julgada.

De igual forma, no julgamento do RE 606.358 (Tema 257), ficou assentado que vantagens pessoais percebidas antes da EC nº 41/2003 também se submetem ao teto remuneratório, vejamos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público
,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”

Tese

“Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.”

Como visto, reforçou o entendimento de que é descabida a invocação da coisa julgada para afastar a aplicação do redutor constitucional, mesmo nos casos em que o direito ao pagamento integral tenha sido reconhecido em mandado de segurança anteriormente transitado em julgado.

Na ocasião, a Corte Suprema reiterou que, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, os efeitos da decisão judicial não se perpetuam quando sobrevém alteração constitucional ou mudança relevante na interpretação do texto constitucional.

Assim, conforme já decidido no primeiro grau e ressaltado no parecer ministerial, a autoridade impetrada agiu em consonância com a normatividade constitucional vigente e com os precedentes de observância obrigatória fixados pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido.

Importante destacar, ainda, que não se trata de revogação de decisão judicial ou desobediência à coisa julgada, mas sim de cessação de seus efeitos prospectivos diante de nova moldura constitucional, que passou a reger a relação jurídica de forma distinta, conforme o disposto no art. 37, XI, da Constituição, com redação da EC nº 41/2003.

Portanto, não se sustenta a tese de que o ato do IGEPREV teria ofendido a coisa julgada, sendo legítima a sua atuação ao readequar os proventos do impetrante aos limites constitucionais vigentes.

Colaciono a jurisprudência desta E. Corte que ratifica o entendimento, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE
. ÓBITO SOB A ÉGIDE DA EC41/2003CF/88. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 7º, INCISO I, DA CF E ART. 25-A, INCISO I, LC 039/2002.
RESERVA REMUNERADA ANTERIOR A 12/98 - ART. 3º, DA EC47/2005. INTEGRALIDADE - NÃO CABIMENTO. PARIDADE - ART. 7º DA EC41/2003. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480/STJ). NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI DA CF/88. RE 606.358 (TEMA 257/STF).

1- Sentença que denega a segurança, com pedido de integralidade de proventos de pensão por morte de militar transferido para a reserva em 28/12/1967 e falecido em 03/01/2010;

2- O Supremo Tribunal Federal firmou, em sede de recurso repetitivo, a tese de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC nº 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º, da EC 47/2005; sem, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7º, inciso I, da CF);

3- Aplicação do art. 40, § 7º, I, da CF e art. 25-A, I, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com alteração dada pela LC 049/2005; sendo o benefício igual ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite;

4- Em face do julgamento pelo Plenário do STF do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO (Tema 480), com repercussão geral reconhecida, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior;

5- Em julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional;

6- Considerando que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, inexiste direito à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC nº 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos, ainda que o ex-segurado tenha ingressado na carreira e incorporado as vantagens pelo regime legal anterior;

7- Apelação conhecida, porém desprovida”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0031520-64.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/05/2018)

Por fim, observo que o parecer do Ministério Público de 2º grau, exarado nos autos, foi no sentido do conhecimento e improvimento do recurso de apelação, em harmonia com a sentença combatida, motivo pelo qual acompanho integralmente essa manifestação ministerial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 30/10/2025